Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por HENRIQUE GAETA MARANGONI DA COSTA em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, a impugnação apresentada pela executada foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que a dívida foi atualizada de forma incorreta, porquanto deveria ser nos termos do regulamento interno, o que gerou excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a ocorrência de excesso de execução (ID 57851178). Ao que argumenta, há erro na memória de cálculo da parte exequente que teria utilizado atualização incorreta do montante devido, de modo que o valor devia ser atualizado nos termos de regulamento interno, apenas corrigido pelo índice INPC. Aponta como valor que reputa correto o montante de R$ 42.106,34 (quarenta e dois mil cento e seis reais e trinta e quatro centavos) e que o valor devidos à título de honorários sucumbenciais seria de R$ 4.210,63 (quatro mil duzentos e dez reais e sessenta e três centavos). Consta dos autos comprovante de transferência do valor principal (ID 56361210, p. 5) e depósito judicial do valor de honorários sucumbenciais (ID 56361210, p. 8), nos valores a que a parte executada reputa corretos. Oportunizada manifestação, a parte exequente sustenta que são devidos juros moratórios não computados pela parte executada, bem assim que não houve pagamento das custas processuais. Pugna pela aplicação de multa e honorários atinentes a fase de cumprimento de sentença (ID 60938323). Parecer do Ministério Público, pugnando pela feitura dos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 61977965). É o relato. D E C I D O. Rememoro que a Sentença proferida nos autos de no0728983-66.2018.8.07.0001, atinentes à fase de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para determinar que a requerida deposite o valor de R$ 39 mil (trinta e nove mil reais), em conta pessoal de poupança ou aplicação financeira indicada por este de titularidade exclusiva de HENRIQUE GAETA MARANGONI DA COSTA e BLOQUEADA PARA SAQUE, até a maioridade civil ou ordem judicial específica. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerido, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC.” Em sede recursal, houve parcial provimento do recurso de apelação, com reforma parcial da sentença, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Debatem-se as partes sobre a atualização dos valores atinentes à condenação havida. Nessa senda, a despeito do pleito do Ministério Público para feitura dos cálculos pela Contadoria Judicial, o que se denota da divergência entre as partes é sobre a incidência (ou não) de juros e não divergência sobre os cálculos em si. Desse modo, tenho que a definição sobre os parâmetros de atualização se mostra imprescindível para solução da divergência. Desta feita, nada obstante a omissão no dispositivo condenatório da menção sobre atualização e correção monetária dos valores, tenho pela incidência de ambas. A correção monetária, na medida em que não cuida de acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor frente à inflação, é inerente à atualização do valor devido. Acresço que, sobre o tema, não divergência entre as partes sobre o termo inicial ou índice utilizado pela exequente. Já os juros de mora também são devidos, ainda que não tenha constado expressamente na decisão condenatória, já que a exigibilidade desse encargo independe de intervenção judicial, consoante disposto no artigo 407 do Código Civil e do artigo 322, §1o, do CPC. Ademais, aplica-se, “mutatis mutandis”, o teor da Súmula 254 do STF, que dita: “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. “In casu”, como defendido pela parte exequente, seu termo inicial é a data da citação, oportunidade na qual a parte executada foi constituída em mora (art. 405 do CC). Desse modo, não prospera a impugnação aventada pela parte executada. Noutro giro, tem-se que a cabe a parte executada o pagamento das custas processuais adiantadas – seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença – pela parte exequente. Por fim, considerando o depósito parcial do débito, há incidência de multa e honorários da fase executiva, que incide sobre o valor do débito remanescente (art. 523, §2o, do CPC). Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 57851178.” Conforme se infere dos autos, o pedido deduzido na ação que deu origem ao cumprimento de sentença foi julgado procedente apenas para determinar o depósito da importância de R$39.000,00 (trinta e nove mil) em nome do menor HENRIQUE GAETA MARANGONI DA COSTA, sem dispor sobre atualização monetária e a incidência de juros. Confira-se: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para determinar que a requerida deposite o valor de R$ 39 mil (trinta e nove mil reais), em conta pessoal de poupança ou aplicação financeira indicada por este de titularidade exclusiva de H. G. MA. DA C. e BLOQUEADA PARA SAQUE, até a maioridade civil ou ordem judicial específica. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” No entanto, razão não assiste à agravante ao pretender a atualização da dívida de acordo com as disposições regulamentares. Isto porque, por se tratar de débito resultante de decisão judicial, há critérios próprios a serem utilizados, como os definidos no art. 1o da Lei no 6.899/81, que prevê a incidência de correção monetária, e nos art. 405 e 406 do Código Civil, que estabelecem a contagem de muros moratórios a partir da citação inicial, e calculados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Confira-se: “Art 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.” (...) Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator